Tribunal: STF
Processo: ARE 1308850
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4, fl. 1): 
    “REEXAME NECESSÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REVISÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL COMERCIAL. LAUDO PERICIAL MINUCIOSO APONTANDO EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO IPTU COBRADO AO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DEVIDAMENTE PROLATADA QUE ORA SE CONFIRMA.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 4, fls. 1-3):
    “Trata-se de Ação de Revisão do Valor do IPTU ajuizada por ARLINDO BARREIRO PIRES em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO requerendo, em síntese, o recálculo do valor do IPTU em razão da atribuição do valor venal dos imóveis de sua propriedade terem sido excessivamente majorados.
    [...]
    Conforme se extrai da análise de toda a instrução processual, em especial do laudo pericial juntado às fls. 325/363, complementado às fls. 380/387, destacando-se que após os devidos esclarecimentos não houve novos questionamentos, restou claramente comprovada a cobrança excessiva do IPTU referente aos exercícios de 2003 a 2007. 
    A promoção do Ministério Público de primeira instância traz plena concordância com as conclusões do expert do juízo, opinando pela procedência do pedido inicial. 
    Portanto, irretocável a sentença que julgou procedente a ação. 
    Nesta oportunidade, faço apenas pequeno reparo no julgado para determinar que os índices da correção monetária e juros de mora observem os termos do Tema 905 do STJ, que assim dispõe sobre o tema: 
    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 
    Por todo o exposto, em Reexame Necessário, CONFIRMA-SE O MÉRITO DA SENTENÇA proferida em primeira instância por seus próprios fundamentos, determinando apenas pequeno reparo quanto à incidência de juros e correção monetária, que deverá observar o atual entendimento da Corte Superior, acima transcrito.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados, aos seguintes argumentos (Vol. 7):
    “O Acórdão proferido encontra-se bem fundamentado e em plena consonância com a legislação vigente e com tudo que dos autos consta, desmerecendo reparos. A adequação do julgado de piso ao entendimento firmado pelo STJ através do tema 905, ao contrário do apresentado na peça de embargos, não apresenta qualquer contradição, valendo dedicar um pouco mais de atenção à leitura do trecho transcrito no acórdão de fls. 686/688. Assim foi colocado: 
    […]
    Resta evidente que não há imposição da utilização da taxa Selic, sendo inclusive, imprescindível que haja “previsão na legislação da entidade tributante” para tanto. No caso do Município embargante, há disposição legal específica sobre o tema com a atualização monetária pelo IPCA-E, e esta deve ser observada, sem que isso configure qualquer contradição com o entendimento acima.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, alega-se violação aos artigos 22, VI; 24, I; e 30, II, da Constituição Federal. A parte recorrente defende, em síntese, que:
    (a) “o Município do Rio de Janeiro, ao reverso da União Federal, jamais editou norma legal vinculando seus créditos tributários aos parâmetros da Taxa SELIC — motivo pelo qual, por óbvio, tal taxa é manifestamente inaplicável à atualização monetária dos tributos municipais” (fl. 7, Vol. 9);
    (b) “[...] o Município do Rio de Janeiro não detém norma municipal atrelando seus créditos à variação da Taxa SELIC, tendo optado pela aplicação do IPCA-E como índice de atualização” (Vol. 9, fl. 9); 
    (c) “[...] a Lei Municipal n. 3.145/2000 não cuida de direito monetário, mas sim da atualização monetária de créditos fiscais em âmbito municipal, tal como autoriza o disposto no art. 24, I, e 30, II, da Constituição” (Vol. 9, fl. 13).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 9, fl. 6):
    “Antes de examinar o cabimento do presente recurso de forma particular, cumpre afastar, desde logo, qualquer alegação de que se estaria tentando rever os fatos discutidos nestes autos. Não é o caso. 
    A repercussão geral do presente recurso repousa na aplicabilidade do disposto na Lei Municipal n. 3.145/2000, rechaçada pelo v. acórdão recorrido. A discussão, por óbvio, transcende os interesses subjetivos das partes, na medida em que a legislação em apreço é aplicável a todos os contribuintes do Fisco Carioca. Desta feita, nos termos do art. 322, parágrafo único, RISTF, resta evidenciada a repercussão geral.”
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria; e (b) “[...] para que se conclua pela violação dos artigos da CRFB mencionados no recurso apresentado, […] seria indispensável o exame prévio das normas infraconstitucionais e a discussão de matéria fática que norteiam o tema” (Vol. 12).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em demanda ajuizada por proprietários de imóveis, visando ao recálculo do valor de IPTU. A sentença de procedência do pedido foi mantida pelo Tribunal de origem, que aplicou, quanto aos juros e à correção monetária, o entendimento fixado pelo STJ no Tema 905 (fl. 3, Vol. 4).
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente